Tribunal: TJDFT
Processo: 0735486-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Competência. Violência doméstica e familiar. Mudança de limites territoriais de região administrativa procedida pela LCDF 958/19. Crime anterior à alteração legislativa. Denúncia não recebida.
1 – As alterações promovidas pela Lei Complementar Distrital n. 958/19 – que redefiniu limites geográficos de regiões administrativas - afetam as áreas das circunscrições judiciárias correspondentes, com reflexos na competência territorial.
2 - Com o advento da LC 958/2019, a área do “Setor Jardim Mangueiral e Papuda” – local do crime -, tendo sido transferida para a Região Administrativa do Jardim Botânico, passou a integrar a Circunscrição Judiciária de Brasília (art. 2o, § 1o, “h”, da Res. 4/2008 do TJDFT).
3 – A Câmara Criminal decidiu que a competência para julgar crimes cometidos no “Setor Jardim Mangueiral e Papuda”, em data anterior à edição da LC Distrital n. 958/19, serão de competência de juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, salvo se já recebida a denúncia por juízo da Circunscrição Judiciária de São Sebastião -- perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43).
4 - Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o 3o Juizado Especial de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília - DF.